Tribunal: STF
Processo: HC 82770
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Crime hediondo
- Duplo homicídio qualificado. 3. Alegação de omissão no acórdão
embargado quanto o fundamento da prisão preventiva decretada na
sentença condenatória.  4. Discussão acerca do direito de apelar em
liberdade. 5. Matéria em apreciação pelo Plenário desta Corte (Rcl
2391). 6. Decreto da prisão preventiva devidamente fundamentado para
 garantia da ordem pública (CPP, art. 312) 7. Inocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade. 8. Efeitos infringentes. 9.
Descabimento. 10. Embargos de declaração rejeitados